Tribunal: TJMT
Processo: 1012297-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012297-10.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ROBSON DA SILVA
PACIENTE: JOAO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de João Paulo dos Santos Paes de Barros, condenado em primeira instância pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, apontando como autoridade coatora o juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
A defesa sustenta que há ilegalidade na fixação do regime prisional fechado, assim como na negativa de recorrer em liberdade, uma vez que o paciente é primário e a quantidade da droga foi valorada negativamente várias vezes, configurando, a seu ver, bis in idem. Ao final, requer a revogação da prisão preventiva, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.
É o necessário.
Decido.
Extrai-se dos autos que, no dia 26.12.2020, a equipe da Oficial Cavalaria recebeu uma denúncia anônima de que haveria 15 (quinze) kg de maconha em frente à Distribuidora Toda Hora, e que os negociadores da mercadoria seriam Dhiego e João Paulo.
Realizadas as buscas em um dos caminhões, foi localizado um saco preto com 15 (quinze) tabletes e 02 (dois) pedaços de substância análoga à maconha, e no bolso do Dhiego foi apreendido o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Na sentença [06/07/2021], a juíza de primeira instância fixou o regime fechado e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:
“(...) Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JOÃO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS, brasileiro, convivente, vendedor, nascido em 23/08/1986, natural de Cuiabá-MT, filho de Paulo Paes de Barros Sobrinho e Luzia Aparecida Moura dos Santos Paes de Barros, portador do RG n.° 15257630 SSPMT, inscrito no CPF sob o n.° 026.224.251-63, residente e domiciliado à rua 02, n.° 01, quadra 01, bairro Julio Domingos de Campos, Várzea Grande-MT, no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. (...)
Já no que tange à detração de pena, em observação ao disposto no artigo 387, §2o do Código de Processo Penal, a progressão de regime do condenado se dará após o cumprimento de 40% da pena (2/5) (art. 112, V, da LEP [2]), de modo que a mesma alcançará o requisito objetivo para progressão de pena para o regime semiaberto em 25/12/2023.
DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:
Da análise dos autos, verifico que o sentenciado teve sua prisão preventiva decretada no dia 26/12/2020. No atual cenário processual, vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto as razões que ensejaram a sua custódia cautelar ainda se fazem presentes, pois, além da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, que exterioriza a gravidade de sua conduta (mais de oito quilos de cocaína) (Enunciado Orientativo n° 25 do TJMT), referida medida também serve para conter sua reiteração criminosa, já que responde a outras duas ações penais (Enunciado Orientativo n° 06 do TJMT). Somado a isso, salienta-se que o acusado foi condenado a cumprir a pena em regime inicialmente fechado. (...)
Agregado a isso, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação. (...)
A propósito, eis o Enunciado Orientativo n° 50 do Eg. TJ/MT: “50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.” Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte, nego ao acusado o direito de apelar em liberdade. Por se tratar de processo que o condenado aguardará preso o processo e julgamento de eventual recurso e o seu regime inicial foi fixado no fechado, nos termos do art. 8a da Resolução n. 113/2010 do CNJ, DETERMINO a expedição de Guia de Execução Provisória” (id. 93997451 - Pág. 563/567)
Quanto à fixação do regime fechado, o paciente, por intermédio de seu defensor, interpôs recurso de apelação criminal em 09/07/2021, ainda pendente de apresentação das razões, de modo que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, relega-se a apreciação do tema à apelação, inclusive por ser mais ampla em termos de revolvimento probatório.
No que se refere ao direito de recorrer em liberdade, consigno que este é o quarto[1] habeas corpus interposto pela defesa, assim, ao menos em uma análise inicial, não antevejo manifesta ilegalidade apta a autorizar a revogação da prisão preventiva.
Dessa forma, se façam presentes os requisitos do art. 312 do CPP, de forma especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pela quantidade de entorpecente apreendida, qual seja 15,040 kg (quinze quilogramas e quarenta gramas) de maconha.
Além do mais, há de se manter a prisão em razão da necessidade de se evitar a reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a duas ações penais.
Nesse sentido:
“No caso em apreço, encontra-se devidamente justificada a manutenção da prisão e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. Com efeito, a sentença condenatória destacou a necessidade de garantir a aplicação da lei penal. O decreto de prisão preventiva, então mantido, ressaltou a falta de elementos que ligassem o paciente ao distrito da culpa, bem como a sua periculosidade, tendo em vista a quantidade exacerbada de drogas apreendidas, quais sejam: aproximadamente 13,300kg (treze quilos e trezentos gramas) de crack, 41,7g (quarenta e um gramas e sete decigramas) de maconha e 199,3g (cento e noventa e nove gramas e três decigramas) de cocaína, além de munições de uso restrito” (STJ. HC 544010 / SP. Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro. DJe: 27/02/2020).
Com essas considerações e sem prejuízo de uma análise ulterior aprofundada, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] HC 1027201-69.2020.8.11.0000, HC 1001533-62.2021.8.11.0000 e 1009047-66.2021.8.11.0000.